Tribunal: TJMT
Processo: 1019980-35.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019980-35.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 24.997.107/0001-14 (EMBARGANTE), HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP - CNPJ: 15.543.183/0001-69 (EMBARGADO), RENATO DAMASCENO LIMA - CPF: 002.912.361-54 (EMBARGADO), R. D. LIMA COM E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - CNPJ: 33.464.619/0001-06 (EMBARGADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), TERCEIRA IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA –
OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado pela
Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipiranga do Norte,
em face de acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, interposto em desfavor da
HM Comércio de Industria Musicais Ltda. EPP e outros
, para o fim de revogar a decisão objurgada.

A embargante sustenta a omissão existente na decisão embargada quanto ao princípio da fungibilidade, a fim de que seja o presente agravo de instrumento reconhecido como embargos de terceiro e, por conseguinte, com fundamento no princípio da causalidade, seja arbitrado honorários advocatícios sucumbenciais.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar, porém deixou transcorrer o prazo
in albis

(Id nº 73595089)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Na hipótese dos autos, a agravante, ora embargante, interpôs o presente recurso como terceira prejudicada, sustentando a impossibilidade do cumprimento do
decisum
objurgado, que determinou que a interrupção do pagamento aos requeridos R. D. Lima Comércio e Representações Comerciais Eireili e seu proprietário Renato Damascena Lima, em razão da quebra contratual com a autora HM Comércio de Instrumentos Musicais Ltda., na venda de instrumentos musicais.

Na petição recursal, sustentou a agravante a impossibilidade de cumprir a decisão, uma vez que já havia emitido 18 folhas de cheques, das quais 09 já foram compensadas e as demais, já foram repassadas a terceiros, já que o título de crédito tem como característica a sua impessoalidade, cabendo ao portador seu direito ao crédito.

Desta forma, o acórdão objurgado deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para revogação a decisão objurgada, afastando a necessidade da agravante, ora embargante, em sustar as folhas de cheque emitidas, posto que haveria prejuízo a terceiros não integrantes a lide.

Nesse contexto, evidente que todas as matérias trazidas à baila foram devidamente debatidas, não havendo, pois que se falar em qualquer tipo de omissão.

Não obstante, a embargante opôs o presente embargos para suscitar a omissão do princípio da fungibilidade entre o recurso de agravo de instrumento e os embargos de terceiro, para que, via de consequência, fossem arbitrados os honorários advocatícios.

Sem qualquer razão, posto que além de ser um pedido totalmente inovador a lide recursal, não há como se reconhecer a fungibilidade entre os recursos, já que totalmente diversos, na forma, na instrução e, ainda, no grau recursal.

Aliás, nesse sentido vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPETRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.

[...]

3. A fungibilidade recursal incide, como bem lecionado pelo Min. Marco Aurélio Bellizze, quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. a ausência de quaisquer desses pressupostos impossibilita a incidência do princípio em questão (AgRg no AgRg no AREsp n. 616.226/RJ, TERCEIRA TURMA, DJe 21/5/2015).

[...]

(REsp 1631873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016) (destaquei)

Logo, não há como ser reconhecida a fungibilidade entre os recursos, tampouco arbitrar honorários advocatícios recursais, nesse momento processual.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021